Tribunal: TJBA
Processo: 0301777-70.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301777-70.2017.8.05.0022 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LIGIANE GUIMARÃES DE OLIVEIRA Advogado(s): KELLY TÂMARA MONTINO DE OLIVEIRA APELADO: MUNICÍPIO DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL DE BARREIRAS. PROGRESSÃO VERTICAL POR titulação. LEI MUNICIPAL Nº 762/2007. CARGO EFETIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL. REQUISITOS PARA A PROGRESSÃO. PREVISÃO NO ART. 23, DA LEI MUNICIPAL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0301777-70.2017.8.05.0022, em que figuram como como apelante e apelado as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.